Tribunal: TJPA
Processo: 0007487-09.2017.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, CPB) ABOLITIO CRIMINIS SOMENTE PARA ARMA BRANCA E IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA PERSONALIDADE POIS PROCESSOS EM CURSO NÃO PODEM ELEVAR A REPRIMENDA. SÚMULA 444 DO STJ. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO JUDICIAL QUE FOI FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.A abolitio criminis promovida pelas alterações advindas da Lei 13.654/2018 não diz respeito aos crimes praticados mediante o emprego de arma de fogo, mas de arma branca ou imprópria. Caracteriza o princípio da continuidade normativo-típica a previsão da causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, após as alterações promovidas pela Lei 13.654/2018.2. O recorrente se redimiu e mostrou colaborar com a justiça, já que negou a conduta na fase policial, mas em juízo confessou sua participação afirmando que só não portava a arma, mas subtraiu das vítimas seus pertences, ressalvando que suas palavras foram validadas pelas vítimas em audiência, já que as mesmas afirmaram que quem portava a arma realmente era o comparsa do ora recorrente. 3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia. Assim, inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser motivos para negativar a circunstância da personalidade para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Sobe o assunto tem-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base?. Sendo assim, deve-se afastar a valoração negativa do vetor "personalidade".4. Já com relação à circunstância do crime, extrai-se que foi elevada a pena por conta do crime ter sido cometido a noite e na via pública, o que facilitou a empreitada criminosa e demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal. Ainda mais por que se verifica a forma de execução, onde dois agentes abordaram, e um ficou na moto, para facilitar a fuga. De fato, crime cometido no período noturno é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do delito, tendo em vista que revela maior destemor e ousadia dos agentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0007487-09.2017.8.14.0083
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO - VARA ÚNICA
APELANTE: GUSTAVO MORAES DOS SANTOS (DRA. MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS - OAB/PA 24.629)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES
(ART. 157, § 2º, I E II, CPB) ABOLITIO CRIMINIS SOMENTE PARA ARMA BRANCA E IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA PERSONALIDADE POIS PROCESSOS EM CURSO NÃO PODEM ELEVAR A REPRIMENDA. SÚMULA 444 DO STJ. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO JUDICIAL QUE FOI FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1.A abolitio criminis promovida pelas alterações advindas da Lei 13.654/2018 não diz respeito aos crimes praticados mediante o emprego de arma de fogo, mas de arma branca ou imprópria. Caracteriza o princípio da continuidade normativo-típica a previsão da causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, após as alterações promovidas pela Lei 13.654/2018.
2. O recorrente se redimiu e mostrou colaborar com a justiça, já que negou a conduta na fase policial, mas em juízo confessou sua participação afirmando que só não portava a arma, mas subtraiu das vítimas seus pertences, ressalvando que suas palavras foram validadas pelas vítimas em audiência, já que as mesmas afirmaram que quem portava a arma realmente era o comparsa do ora recorrente.
3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia. Assim, inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser motivos para negativar a circunstância da personalidade para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Sobe o assunto tem-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base¿. Sendo assim, deve-se afastar a valoração negativa do vetor "personalidade".
4. Já com relação à circunstância do crime, extrai-se que foi elevada a pena por conta do crime ter sido cometido a noite e na via pública, o que facilitou a empreitada criminosa e demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal. Ainda mais por que se verifica a forma de execução, onde dois agentes abordaram, e um ficou na moto, para facilitar a fuga. De fato, crime cometido no período noturno é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do delito, tendo em vista que revela maior destemor e ousadia dos agentes.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e dar
PROVIMENTO,
para readequar a pena definitiva para
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL Nº 0007487-09.2017.8.14.0083
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CURRALINHO - VARA ÚNICA
APELANTE: GUSTAVO MORAES DOS SANTOS (DRA. MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS - OAB/PA 24.629)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 105/107, por
GUSTAVO MORAES DOS SANTOS
, por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 97/102, pelo
MM. Juízo de Direito da vara única da Comarca de Curralinho/PA,
que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Noticia a denúncia, em suma, que no dia 29/08/2017, por volta das 10h:00min, as vítimas estavam em via pública quando foram abordadas por 02 (dois) indivíduos. Na ocasião, um deles estava armado com uma pistola e pediu para as vítimas entregarem os celulares. A testemunha Denison Barbosa Moraes disse, em sede policial, que presenciou 03 (três) indivíduos em uma moto e que 02 (dois) deles abordaram as vítimas, enquanto o terceiro ficou no veículo esperando. Na delegacia, o ora recorrente foi reconhecido como um dos autores do delito.

Nas razões recursais, às fls. 105/107, a Defesa requer a não aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A, do Código Penal, por se tratar de
novatio legis in pejus,
posterior a data do fato e com previsão de aumento de pena superior ao previsto no revogado inciso I, do §2º, Art. 157, CP (
Abolitio criminis);
requer o reconhecimento das atenuantes genéricas da confissão espontânea. Por fim, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões, às fls. 113/175, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso
,
apenas para reconhecer a atenuante de confissão, já que servindo a mesma de suporte para a condenação, o fato de ter se dado de forma parcial não afasta a sua incidência.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 121/125,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
que se pronunciou pelo conhecimento e
parcial provimento
, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, bem como que seja afastada a valoração negativa com relação a circunstância judicial da personalidade e circunstância do crime, por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL

Consoante relatado, inicialmente em suas razões recursais, às fls. 105/107, a Defesa requer a não aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A, do Código Penal, por se tratar de
novatio legis in pejus
, posterior a data do fato e com previsão de aumento de pena superior ao previsto no revogado inciso I, do §2º, Art. 157, CP (a
bolitio criminis).

Analisando a decisão recorrida, extrai-se que o MM. Magistrado quanto à majorante do emprego de arma de fogo, fundamentou nos seguintes termos, às fls. 99:
Ab initio, verifica-se que a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo foi agravada pela Lei nº 13.654/2018, de 23 de abril de 2018.
No entanto, referido agravamento não pode ser aplicado ao réu, posto que o crime pelo qual foi denunciado ocorreu antes da entrada em vigor da referida Lei. É cediço que norma substantiva mais gravosa ao acusado - novatio legis in pejus - não retroage a fatos praticados anteriormente à sua vigência, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição da República do Brasil.
Dessa forma, caso reste demonstrada a utilização de arma, não será aplicado ao caso concreto a pena do § 2º - A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, uma vez que a Lei não pode retroagir para agravar a situação do acusado, devendo ser aplicada, ao caso concreto, a pena do art. 157, § 2º, I, em vigor anteriormente às alterações advindas da Lei nº 13.654/2018, face a ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado.

E, bem da verdade, no caso em questão não houve sequer a
abolitio criminis
para o emprego de arma de fogo, mas sim apenas para o emprego de arma branca ou imprópria
.
Sendo a presente situação abarcada pelo princípio da continuidade normativo típica.

Isso porque apesar da revogação do inciso I, do Art. 157 do Código Penal, a figura típica do ¿emprego de arma de fogo¿ prevista do referido dispositivo foi deslocado para o §2º-A, inciso I, do Código Penal assim previsto:
¿§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo¿,
não mudando em nada portanto a situação do ora recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBOS ESPECIALMENTE AGRAVADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (art. 157, § 2º, I e II, CPB).
TENTATIVA DE ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, CPB). APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE.
LEI 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS.

1. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo é desnecessária para configurar a causa de aumento de pena se as provas são firmes sobre sua efetiva utilização.

2. A abolitio criminis promovida pelas alterações advindas da Lei 13.654/2018 não diz respeito aos crimes praticados mediante o emprego de arma de fogo, mas de arma branca ou imprópria.

3. Caracteriza o princípio da continuidade normativo-típica a previsão da causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, após as alterações promovidas pela Lei 13.654/2018.

4. Havendo duas causas de aumento da pena admite-se o deslocamento de uma delas para a avaliação negativa das circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria da pena.

5. "A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar" (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas. (TJDFT. Acórdão 1214214, 20180310095207APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: 101/104)

DA CONFISSÃO

Alega a Defesa que deve ser reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea, eis que o apelante admitiu a prática do delito em apuração na fase judiciária, diante do MM. Magistrado.

Aduz ainda que ora recorrente, na audiência de instrução e julgamento, na mesma linha do que foi também narrado pelas vítimas, afirmou que não era ele quem portava a arma de fogo no momento da ação, tendo sua participação se resumido a subtração dos objetos.

Pela análise dos autos, verifica-se que deve prosperar o pleito, tendo em vista que a confissão dá ensejo à incidência da atenuante prevista no Art. 65, III, `d¿, do Código Penal, quando utilizada para corroborar com o acervo probatório e fundamentar a condenação, o que não aconteceu no presente caso.

Isso porque da análise da sentença, às fls. 97/102, o MM. Magistrado, por diversas vezes afirmou a confissão do ora recorrente, transcrevendo inclusive suas palavras, o que de certa forma dá um maior conforto à condenação.

Além do que, o recorrente se redimiu e mostrou colaborar com a justiça, já que negou a conduta na fase policial, mas em juízo confirmou sua participação afirmando que só não portava a arma, mas subtraiu das vítimas seus pertences, confirmando as palavras destas em juízo também, que aduziram que o recorrente não estava portando a arma de fogo.

Trago trechos das sentenças na parte que interessa:
¿Audiência de instrução realizada no dia 24/04/2019 (fls. 72/73), oportunidade em que foram ouvidas as vítimas Luciclei Santana de Figueiredo e Ronne da Silva Lopes e a testemunha de acusação Denison Barbosa de Moraes. Em seguida, o acusado Gustavo Moraes dos Santos foi interrogado, ocasião em que afirmou estar na companhia dos nacionais Paulo e Thiago quando, sem que o mesmo soubesse, também foi surpreendido no momento em que Thiago sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. (mídia fl. 78)¿. (fls.97)
¿As vítimas Luciclei Santana de Figueiredo e Ronne da Silva Lopes mantiveram em Juízo a coerência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial em relação ao acusado Gustavo Moraes dos Santos. Ambas foram unânimes e categóricas em dizer que estavam caminhando quando foram abordadas pelo acusado e outro indivíduo ainda não identificado. Ressaltaram que, não obstante o réu estar desarmado, o indivíduo que o acompanhava estava na posse de uma arma de fogo no momento do anúncio do assalto. Salientaram, ainda, que após terem os seus celulares subtraídos, o acusado e o outro indivíduo receberam o auxílio de um terceiro indivíduo, também não identificado, para evadirem-se do local montados na garupa de uma moto.
A testemunha de acusação, o Sr. Denison Barbosa de Moraes, por sua vez, também corroborou os fatos relatados pelas vítimas. Disse que o acusado Gustavo foi um dos autores do crime em comento, encontrando-se no local no momento da ação delitiva.
Por fim, em seu interrogatório, o acusado esclareceu que estava com os dois indivíduos conhecidos como Paulo e Thiago no dia dos fatos, pois estava jogando bola com os mesmos numa arena. Aduziu que após o jogo saiu na moto do seu padrasto e deu carona para os nacionais Paulo e Thiago até um bar, local onde foram confraternizar depois da partida. Ato contínuo, explicou que Paulo pediu para eles irem dar uma volta e pediu para pilotar a moto. Por fim, concluiu que em determinado momento, sem que soubesse, Thiago sacou uma arma e anunciou um assalto. Negou ter a intenção de participar do crime e que ficou receoso de comunicar os fatos à autoridade policial competente por causa do medo de eventual retaliação.
Pois bem. Impende ressaltar, por necessário, que o magistrado que faz a coleta da prova, por ter permanecido frente a frente com as partes e as testemunhas, tem maior condição de avaliar as declarações por estas apresentadas, uma vez que pode observar as reações fisionômicas, a segurança da fala, o enfrentamento de olhar e os sinais reveladores das declarações. Em suma, concluindo que as declarações das vítimas e testemunhas foram coerentes e convincentes, deve ser mantida esta avaliação e, consequentemente, ser aproveitada a prova daí decorrente.
Com efeito, após análise minuciosa dos autos, não há dúvidas da comprovação da autoria delitiva em relação ao nacional Gustavo Moraes dos Santos. Apesar do mesmo, em depoimento judicial, ter afirmado que desconhecia a intenção criminosa dos seus comparsas, fato é que tal alegação não é minimamente crível/plausível. Ademais, a versão apresentada judicialmente difere daquela exposta perante a autoridade policial, ocasião em que à época negou de forma veemente ter participado do crime¿ (fls. 98/verso)

Assim, nos termos da Súmula n. 545/STJ, o recorrente só terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, apenas quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que foi o caso dos presentes autos. Portanto, reconhecer a confissão do ora recorrente é medida que se impõe.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.
V -
Esse entendimento, inclusive, foi objeto de recente enunciado da Súmula n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal".
(STJ. HC 469.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Pugna o recorrente pela aplicação da pena base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
nos seguintes termos:
O Réu GUSTAVO MORAES DOS SANTOS, ao cometer o c
rime, agiu com CULPABILIDADE normal à espécie delitiva. Quanto aos ANTECEDENTES constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão de fls. 95/96. CONDUTA SOCIAL: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida conduta social.
Constata-se que o condenado não ostenta personalidade voltada à observância das regras estatais a todos impostas. É contumaz na prática delituosa, o que revela a personalidade voltada ao crime, fato esse perfeitamente aferível, consoante certidão de antecedentes adunada aos autos (fl. 95/96). Nesse sentido, inclusive, recentemente se posicionou o STF: [¿] 2. In casu, as instâncias ordinárias motivaram de modo suficiente a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos, tendo em vista, especialmente, (i) a personalidade do réu voltada à delinquência, identificada pela extensa folha criminal referida na sentença, (ii) a circunstância da prática delitiva, marcada pela tentativa de fuga e de ocultação das substâncias entorpecentes e, por fim, (iii) o fato de que o paciente se evadiu do estabelecimento prisional após a prisão em flagrante, somente tendo sido capturado no mês seguinte. 3. Ordem de habeas corpus desprovida. ((STF - RHC: 114968 MS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-175 DIVULG 05-09-2013 PUBLIC 06-09-2013.). Os MOTIVOS são comuns ao crime.
As CIRCUNSTÂNCIAS em que ocorreu o crime são desfavoráveis, haja vista ter sido praticado em plena via pública, após as 22h:00min da noite,
facilitando assim a empreitada criminosa e demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal.
As CONSEQUÊNCIAS não excederam os parâmetros da normalidade. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu.
Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixou a pena-base 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia. Assim, inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser motivos para negativar a circunstância da personalidade para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Sobe o assunto tem-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Sendo assim, deve-se afastar a valoração negativa do vetor "personalidade".
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO VALORADAS A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. AUMENTO MANTIDO.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA REPRIMENDA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(..) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3.
A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia.
4. A conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.
5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a entender que a presença de condenações transitadas em julgado não constitui fundamentação idônea para se possa concluir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa, bem como para certificar a inadequação de sua conduta social.
6. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." 7. Deve ser afastada a valoração negativa dos vetores "personalidade" e "conduta social", ficando, porém, mantido o aumento a título de maus antecedentes pelas duas condenações transitadas em julgado não valoradas como reincidência.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do pacie nte em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 17 dias-multa. (STJ. HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.(...) ROUBO. ESTUPRO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.
PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO.
1. No caso em apreço, a pena-base dos dois delitos foi majorada em razão da apreciação negativa da culpabilidade, da conduta social e personalidade do agente, justificada pelo fato de ele responder a processos criminais 2. No entanto, de acordo com entendimento jurisprudencial assentado nesta Corte, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 deste Superior Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.
" 3. O quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena. 4. Neste caso, as circunstâncias concretas do crime demonstram a necessidade de maior reprovação da conduta, o que autoriza a aplicação de fração inferior para a diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado e também para reduzir a pena pecuniária, que passa a ser de 20 (vinte) dias-multa. (STJ. HC 427.064/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 04/05/2018)

Já com relação à circunstância do crime, extrai-se que foi elevada a pena por conta do crime ter sido cometido a noite e na via pública, o que facilitou a empreitada criminosa e demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal. Ainda mais por que se verifica a forma de execução, onde dois agentes abordaram, e um ficou na moto, para facilitar a fuga.

De fato, crime cometido no período noturno é fundamento apto a valorar negativamente as circunstâncias do delito, tendo em vista que revela maior destemor e ousadia dos agentes.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. DESVIRTUAMENTO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA
. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(...)
2. Não tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que demonstrasse a especial agressividade e/ou perversidade do agente, ou mesmo menor sensibilidade ético-moral, deve ser afastada a desfavorabilidade da personalidade do agente
.
3. Concretamente fundamentada a apreciação desfavorável das circunstâncias do crime, ainda que minimamente, mas com base nas singularidades propriamente ditas do fato (crime praticado durante a noite), não há nenhuma ilegalidade manifesta a ser sanada nesse ponto.
4. Embora o prejuízo patrimonial para a vítima pudesse justificar a valoração negativa das consequências do delito - o paciente subtraiu uma aparelho celular e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie -, os policiais lograram recuperar, com a prisão em flagrante, o telefone celular. Assim, não se pode afirmar que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima seja de tal monta a ponto de justificar maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir em parte a pena-base dos pacientes, tornando a reprimenda definitiva, de cada um, em 5 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
(HC 208.743/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014)

Diante do apresentado, reduzo a pena base em
06 (seis) meses
de reclusão, ficando em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na segunda fase, por conta do reconhecimento da confissão reduzo a pena em
06 (seis) meses de reclusão
, ficando em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
20 (vinte) dias multa
.

Na terceira fase, elevou-se em 2/5 por conta de ambas as majorantes (emprego de arma e concurso de agentes), o que mantenho, por se encontrarem devidamente fundamentadas, às fls. 99/100, ficando a pena em
06 (seis) anos 3 (três) meses e 18 (dezoito) dia de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa.

E, por conta do concurso formal, foi elevada a pena em 1/5, pois devidamente fundamentada, às fls. 101/verso, o que mantenho, ficando a pena definitiva em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dia de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa,
mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
e demais fundamentos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DAR PROVIMENTO
para readequar a pena definitiva para
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dia de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora